Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728477-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FLAVIO CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Quanto ao pedido liminar, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse do pedido, considerando a informação constante do processo de execução penal, no sentido de que os valores provenientes de prestação pecuniária já foram encaminhados às instituições cadastradas na VEPEMA (mov. 159.1, dos autos no 0405707-66.2020.8.07.0015). Publique-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator